Tribunal: CARF
Processo: 10880.726203/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726203/2011-86
RESOLUÇÃO
3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
G&S IMAGENS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, remeter os autos à
unidade de origem para desmembramento do auto de infração relativo ao IRRF (fls. 1.827/1.834),
com sua posterior remessa, em processo administrativo próprio, à Primeira Seção do CARF para
julgamento, após o quê o presente processo deverá retornar a esta Turma de Julgamento para
apreciação das matérias remanescentes de competência da Terceira Seção.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão(substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
2
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - RJO que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário
em parte.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração de CIDE (fls. 1.817/1.826), IRRF (fl.
1.827/1.834), PIS importação serviços (fls. 1.835/1.843) e COFINS importação
serviços (fls.1.844/1.852), nos valores abaixo demonstrados, relativos aos períodos
de 05/2006 a 12/2006:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.795/1.816) foi apurado que:
A Lei no 10.168/2000 instituiu a contribuição de intervenção no domínio
econômico vinculando a incidência do tributo em questão ao uso ou à aquisição,
por variadas formas, de tecnologia com origem no exterior. A obrigação de pagar
a CIDE nasceria por ocasião de qualquer pagamento ou crédito a título de
remuneração devida por transferência de tecnologia do exterior.
A partir da edição da Lei no 10.332/2001, o campo de incidência foi ampliado,
passando a integrá-lo, alem dos negócios jurídicos que envolvem transferência de
tecnologia, àqueles relativos a: (a) prestação, por residente ou domiciliado no
exterior, de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; (b)
remessa ao exterior de royalties, a qualquer título.
Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por pessoa
jurídica sediada no País a residentes ou domiciliados no exterior, por conta de
royalties, a qualquer título e de serviços prestados, com ou sem transferência de
tecnologia, geram a obrigação de pagar a CIDE.
A partir de 01/01/2002 os valores concernentes a serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, bem assim os royalties, a qualquer título, remetidos a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior passaram a ser tributados,
concomitantemente, pela CIDE à alíquota de 10%, e pelo IRRF, à alíquota de 15%,
sendo que a partir de 1o de janeiro de 2006, por força do disposto no artigo 20 da
Lei no 11.452/2007, combinado com o artigo 21 do mesmo diploma, estabeleceu-
se a condição de que haja transferência de tecnologia para que ocorra a incidência
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
3
da CIDE sobre as remessas ao exterior vinculadas à contratos de licença de uso ou
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador.
As remessas financeiras para o exterior efetuadas a título de remuneração
decorrente da importação de serviços executados no país, ou cujo resultado se
verifique no país, de prestador de serviço residente ou domiciliado no exterior são
fatos geradores do PIS Importação de Serviços e COFINS – Importação de Serviços.
O contribuinte efetuou diversas remessas financeiras para o exterior.
Foram considerados na análise os contratos firmados, as descrições e naturezas
dos serviços apresentadas pelo fiscalizados e as invoices e demais documentos
apresentados à fiscalização.
Nos contratos de câmbio consta como natureza “SERV. DIV. OUTROSDIREITOS
AUTORAIS e na operação realizada em 05/06/2006 como SV. DV. EXP/IMP SERV.
DIR. AUTORAIS S/PROG DE COMPUT.
As invoices apresentadas, fazem referências a fotografias, filmes, imagens e itens
correlatos, que foram disponibilizadas pelas beneficiárias das remessas.
Já o contrato firmado com a GETTY IMAGES LIMITED indica que além da
remuneração devida pela exploração das imagens, que na definição do contrato,
com base na Lei de Direitos Autorais, Desenhos e Patentes de 1988 (sic), significam
a representação visual de um objeto, pessoa ou fenômeno, incluindo um trabalho
artístico, uma fotografia um filme, uma transparência, uma composição
fotográfica, um negativo, desenho, ilustração, vídeo, impressão, montagem,
desenho ou gravura, são devidos encargos a título de Serviços de Administração,
Serviços de Catálogo e Serviços de Duplicação.
A natureza dos royalties é de obrigação de dar, não corresponde a pagamento
pela prestação de serviços.
As remessas a título de royalties por exploração de direitos autorais estão sujeitas
à incidência de IRF, à alíquota de 15% nos termos do artigo 710 do RIR/99.
Quanto à CIDE, por se tratar de um tipo de remessa de royalty e considerando que
a Lei no 10.332/01 estabelece a incidência da CIDE sobre royalties de qualquer
natureza, verifica-se que as remessas de royalties por exploração de direitos
autorais estão sujeitas à incidência da CIDE a alíquota de 10%.
Se o contrato previr o pagamento de direitos autorais e também tiver como objeto
a prestação de serviços, haverá a necessidade de separar os valores contratuais
relativos a royalties dos valores relativos aqueles serviços. Por ser importação de
serviços incidem o PIS e a COFINS importação.
Como o contrato firmado engloba a prestação de serviços e a remuneração por
direitos autorais e as invoices que embasaram as remessas efetuadas não
discriminam os valores correspondentes aos serviços prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, a incidência do PIS e COFINS recairá sobre o valor global
pago ou remetido ao exterior.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
4
Na remessa de 05/06/2006 não está evidenciado que tenha ocorrido a prestação
conjunta de serviços, portanto, incidirá apenas IRRF e da CIDE.
A base de cálculo da CIDE e do IRRF deve ser reajustada de acordo com o art. 725
do RIR/99.
Nas remessas efetuadas em 1/09/2006, 18/09/2006 e 11/12/2006, o contribuinte
não aplicou a taxa de câmbio determinada na IN SRF 41/99 e no art. 3o da Lei no
10.305/2001 ao valor líquido, o que resultou no lançamento da diferença a ser
recolhida.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS importação utilizouse a
alíquota de ISS de São Paulo de 5% e com base nessa alíquota chegou-se a base de
cálculo do PIS e da COFINS – importação.
O contribuinte foi cientificado em 14/05/2011 (fl. 1.922) e apresentou impugnação
(fls. 1.856/1.885) em 14/06/2011, alegando, em síntese:
A exigência de IRRF está relacionada às operações da Photodisc, empresa que
havia sido recentemente incorporada pela requerente.
A remuneração paga pela utilização do material de fotografias no Brasil
caracteriza pagamento pelo direito autoral, que não se confunde com o conceito
de royalties.
Pela disponibilização de fotos produzidas no mundo inteiro a interessada aufere
suas receitas e posteriormente remete ao exterior parte do valor cobrado
referente à direito autoral paga aos titulares dos trabalhos disponibilizados.
Efetua retenção de 15% de IRRF.
A Getty Images Limited ("GETTY UK"), sociedade constituída no Reino Unido, e a
Getty Images do Brasil Ltda. ("GETTY BRASIL"), sociedade brasileira, que
posteriormente se tornou a Requerente, celebraram contrato pelo qual a GETTY
UK permitiria que a Requerente explorasse as imagens de seu acervo no território
brasileiro, pagando os respectivos valores concernentes a essa utilização.
Além dessa permissão, existia a previsão nesse contrato de que a GETTY BRASIL
remuneraria a GETTY UK pela prestação de três tipos de serviço, quando
necessários: (i) serviços de administração; (ii) serviços de catálogo; e (iii) serviços
de duplicação.
O serviço de catálogo consistia na remessa de catálogos para a GETTY BRASIL, a
fim de que ela pudesse ter acervo de modelos de fotos para mostrar a seus
clientes, já que naquele momento a Internet não se apresentava ainda como
recurso que permitisse aos clientes visualizar todo o acervo de fotos disponível
para utilização.
No que se refere aos serviços de duplicação, tratava-se do envio de novas cópias
das matrizes das fotos a serem utilizadas para obtenção das vias de fotos
solicitadas pelos clientes. Ou seja, nesse caso, o serviço também consistia no envio
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
5
de produto para que a Requerente tivesse a seu dispor os instrumentos para
disponibilização das fotos aos clientes.
Por fim, os serviços de administração consistiam no envio de materiais
publicitários, novos formulários de procedimentos de trabalho, bem como outros
tipos de documentos que fossem necessários para a realização das atividades da
empresa no Brasil.
Note que, na quase totalidade dos casos, os serviços previstos em contratos
previam basicamente a entrega de materiais necessários para o exercício das
atividades no Brasil. A realidade tecnológica do período em que o contrato foi
firmado exigia que essas medidas fossem adotadas.
A expansão da internet, tornou mais simples e rápida a busca e escolha das
imagens pelos clientes.
Da análise da cópia das invoices do período de janeiro a maio de 2004 (doc. n°s 14
a 18) ocorreu o último pagamento a título de remuneração pela prestação de
serviços pela GETTY UK, sobre os quais a Requerente regularmente recolheu a
CIDE. A partir de então, as ferramentas que se tornaram disponíveis com o
incremento da Internet tornaram tais tipos de serviços plenamente dispensáveis.
Assim, no ano de 2006, período objeto da exigência fiscal, não mais eram
necessários os catálogos de fotos. Naquele momento, qualquer cliente que
quisesse conhecer o acervo de fotos que estavam à sua disposição poderia buscar
esse acervo no sítio da GETTY na Internet (www.gettyimages.com). Portanto, no
período objeto da discussão, nenhum valor mais era pago à GETTY UK a título de
remuneração por serviço de catálogo ou de duplicação.
Também não se faziam necessárias nenhuma das atividades previstas no item de
serviços administrativos, o que também acarreta o fim do pagamento de qualquer
valor referente a essa atividade no período objeto da autuação.
A única remuneração paga à GETTY UK referia-se à remuneração pelo Direito
Autoral.
Tal fato pode ser comprovado pela análise dos contratos de câmbio firmados no
período objeto da autuação (doc. n° 19 a 26), bem como das invoices que
motivaram as remessas desses valores ao exterior. Nenhum valor é pago ao
exterior a título de remuneração por eventual serviço prestado, restando apenas o
pagamento pelo Direito Autoral das obras cedidas aos clientes da Requerente no
Brasil.
No que se refere especificamente aos valores do IRRF cobrados, a Requerente
esclarece que se referem às operações de aquisições de CDs pela empresa
Photodisc do Brasil Ltda., que havia sido recém incorporada pela Requerente,
referem-se exclusivamente a aquisições pontuais de CDs com fotos, para posterior
revenda para alguns clientes.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
6
A Fiscalização desconsiderou a interpretação então vigente em resposta dada pela
própria Secretaria da Receita Federal de que não estavam sujeitas à retenção de
imposto na fonte as remessas destinadas ao pagamento de aquisições de
programa de computadores, para posterior distribuição ou revenda (doc. n° 27).
O licenciamento de direitos autorais não se confunde com o pagamento de
royalties e também não envolve transferência de tecnologia ou conteúdo técnico,
devendo ser cancelada integralmente a exigência da CIDE no caso.
Licença de exploração de fotos está sujeita ao pagamento de direitos autorais.
Muito embora em alguns documentos contábeis a denominação dos valores
enviados ao exterior pela Requerente tenha sido royalties, essa D. Autoridade
Julgadora deverá levar em consideração a natureza jurídica das relações que
ensejaram a remessa ao exterior. Cita decisão judicial neste sentido.
Somente é considerado como royalty o pagamento em contraprestação à cessão
de uso da marca, à transferência de tecnologia e à assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, que não é o caso do contrato celebrado pela
Requerente.
Por oportuno, vale mencionar que o Ato Normativo n° 135, de 15.4.1997 ("AN n°
135/97"), do INPI, confirma que estão sujeitos à averbação ou ao registro, os
contratos de transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de aquisição de conhecimentos
tecnológicos, e os contratos de franquias.
Em nenhum momento, faz-se menção à obrigatoriedade de o contrato relativo aos
direitos autorais ser averbado no INPI, o que já conduz ao entendimento de que
não devem receber o tratamento de royalties, marcas ou patentes.
A exigência da CIDE sobre as remessas efetuadas pela Requerente a título de
licença pela exploração e distribuição de direitos autorais é manifestamente
inaplicável, já que esses contratos não envolveram transferência de tecnologia.
Cita decisão judicial e acórdão do Conselho.
Cita ainda decisões do Conselho no sentido de que somente deve haver incidência
de CIDE nas hipóteses expressamente descritas no artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002, e concluiu que as hipóteses de pagamento de direito autoral não
devem sofrer a incidência da CIDE.
Os pagamentos efetuados ocorreram a título de direitos autorais. A permissão de
utilização de uma determinada obra não representa nem venda de mercadoria, e
muito menos prestação de serviço. O PIS e COFINS importação incidem sobre a
importação de mercadoria ou prestação de serviço vindo do exterior.
Ainda que os pagamentos se referissem a royalties, a Solução de Divergência no
11/2011 entendeu pela não incidência de PIS e COFINS sobre valores pagos a título
de royalties.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
7
Quanto à exigência de IRRF, trata-se de exigência relacionada a importações de
CDs de foto para posterior revenda a clientes.
De acordo com o entendimento das próprias autoridades fiscais, a aquisição de
software (como no caso os CDs importados) para posterior revenda, em que o
material veiculado é verdadeira mercadoria para seus adquirentes, não
caracteriza hipótese sujeita à retenção de IRRF. Somente no caso em que houvesse
necessidade de remuneração pelo direito autoral explorado (o que aconteceu em
todas as outras operações realizadas pela Requerente) é que o imposto seria
devido (motivo pelo qual, nessas hipóteses, a Requerente efetuou regularmente o
recolhimento do IRRF).
Cita consulta específica efetuada pela Photodisc (doc. no 27) e outras consultas no
mesmo sentido.
Alega que ainda que assim não fosse, não se poderia cogitar da cobrança de multa
e juros nessa situação, uma vez que a Requerente seguiu estritamente as
disposições da Consulta formulada, que vincula a empresa que recebeu a resposta
da administração tributária.
As respostas às consultas são normas complementares de acordo com o art. 100
do CTN. O art. 50 da Lei no 9.430/96 em seu §3o estabelece que ainda haja
mudança do entendimento adotado em consulta, no período anterior a tal
mudança o contribuinte deve agir de acordo com a resposta anteriormente
proferida.
Alega que a multa de ofício de 75% é confiscatória. Alega também a
inaplicabilidade da taxa SELIC por não ter sido criada por lei para fins tributários.
Cita decisões judiciais. Questiona ainda a aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Cita decisão do CARF.
Encerra a impugnação requerendo que o auto de infração seja julgado
improcedente, tendo em vista que:
(a) a remuneração paga pela Requerente para a GETTY UK no período objeto das
autuações fiscais refere-se apenas a direitos autorais;
(b) no período objeto da autuação mais nenhuma parcela era paga pela
requerente a título de prestação de serviço, face às inovações tecnológicas com a
disponibilização do catálogo de fotos na internet;
(c) as regras de incidência de CIDE estabelecem a possibilidade de exigência do
tributo sobre os pagamentos de royalties, com efetiva transferência de tecnologia,
hipótese que não se confunde com o direito autoral, motivo pelo qual não se pode
falar em exigência da CIDE nessa hipótese;
(d) da mesma maneira, a exigência do PIS e da COFINS na Importação requerem
que o pagamento ao exterior seja feito a titulo de importação de mercadoria ou
de serviço, hipóteses na qual o direito autoral não se encaixa, o que enseja a
necessidade de cancelamento dessas exigências;
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
8
(e) no que se refere à exigência do IRRF, também tal exigência deve ser revista,
uma vez que a empresa não tributou os valores pagos pela aquisição de CDs para
revenda a seus clientes, de acordo com entendimento manifestado em resposta da
consulta tributária; e
(f) a multa aplicada e os juros atribuídos extrapolam os limites da razoabilidade,
motivo pelo qual pleiteiam a sua redução a patamares mais condizentes com a
infração supostamente cometida.
Assim, a Impugnante pleiteia seja integralmente acolhida esta Impugnação, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado e o conseqüente arquivamento do
processo administrativo. A Requerente protesta pela realização de diligências,
acaso remanesçam eventuais dúvidas sobre alguma questão de fato posta para
análise dessa D. Autoridade Administrativa.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário em parte e conforme ementa do
Acórdão no 12-83.237 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 12-83.237 - 12a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 10 de agosto de 2016
Processo 10880.726203/2011-86
Interessado G&S IMAGENS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 02.195.059/0001-08
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
DIREITO AUTORAL. ROYALTIES.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, exceto nos casos em que pagos diretamente ao autor ou criador da obra
CIDE-ROYALTIES.
REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR.
INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da CIDE.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Incidem o PIS e a COFINS importação na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços. A simples previsão contratual de serviços a serem prestados não é
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
9
suficiente para a incidência da contribuição quando os documentos que lastreiam
a operação (invoices e contratos de cambio) são claros ao discriminar que se
referem a Direitos Autorais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Incidem o PIS e a COFINS importação na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços. A simples previsão contratual de serviços a serem prestados não é
suficiente para a incidência da contribuição quando os documentos que lastreiam
a operação (invoices e contratos de cambio)
são claros ao discriminar que se referem a Direitos Autorais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts.
96 e 100 do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo
fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha sido apresentada,
salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de
mora, conforme previsão legal.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
10
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
O inadimplemento da obrigação tributária acarreta a incidência, a partir da data
do vencimento do tributo, de juros moratórios que, nos termos da Lei n.o 9.065, de
1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Alega também a Recorrente a nulidade do Auto de
Infração em razão da indevida inclusão do IRF na base de cálculo da CIDE.
Os autos foram submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ/RJO que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
Recorrente e manteve o crédito tributário.
Corresponde o presente processo de auto de infração de CIDE (fls. 1.817/1.826),
IRRF (fl. 1.827/1.834), PIS importação serviços (fls. 1.835/1.843) e COFINS importação serviços
(fls.1.844/1.852).
Ocorre que, nos termos do art. 45 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF n.° 1.634/2023 não
compete a Terceira Seção julgar Recurso Voluntário de decisão de 1a instância que verse sobre
aplicação da legislação referente a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), a saber:
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 42. Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
11
sobre tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato
proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos, nem aos processos em que
o julgamento é realizado em última instância por órgão colegiado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento da RFB.
§ 2o As Seções de Julgamento serão especializadas por matéria, na forma prevista
na Seção I deste Capítulo.
Das Seções de Julgamento
(...)
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - IPI;
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem
como falta de volume manifestado;
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
12
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo, e pelo
atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).
§ 1o Cabe, ainda, à Terceira Seção processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância relativa aos lançamentos decorrentes do
descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias.
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV
do art. 43.

De acordo com o inciso III do art. 43 a competência para julgar a matéria é afeta a
Primeira Seção, vejamos:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
13
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e VII - tributos,
penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos
na competência julgadora das demais Seções.

Dessa maneira, ante a delimitação de competências citadas acima, devem os autos
retornar à unidade de origem para desmembramento do Auto de Infração relativo ao IRRF (fl.
1.827/1.834) do presente Processo Administrativo Fiscal e posterior remessa a Primeira Seção
para julgamento da matéria.
Feito o desmembramento, deve o presente Processo Administrativo Fiscal retornar
para esta Turma de Julgamento para apreciação das matérias remanescentes de competência da
Terceira Seção.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2907
DF CARF MF
Original